Tribunal: STF
Processo: RHC 252522
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo para afastar as nulidades processuais suscitadas e permitir a apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o não conhecimento do habeas corpus pelo STJ, com fundamento na existência de recurso pendente na origem e na inadequação da via eleita, configura ilegalidade flagrante; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia e da jurisprudência do STF, é cabível a concessão de ordem de ofício para determinar o exame do mérito da impetração pelo STJ.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A existência de recurso pendente interposto por corréu, com fundamento diverso, não constitui óbice processual legítimo ao não conhecimento de habeas corpus manejado individualmente por outro paciente, conforme jurisprudência consolidada do STF.



4. A inadmissão do habeas corpus pelo STJ, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, revela-se incompatível com a função protetiva do writ constitucional quando há indícios de ilegalidade manifesta.



5. A concessão da ordem de ofício, ainda que em extensão menor que a pretendida, justifica-se diante da flagrante ilegalidade decorrente da negativa de apreciação do mérito da impetração pelo STJ.



6. A manutenção da prisão domiciliar imposta ao paciente é preservada, por não ter sido objeto do pedido e estar fundamentada de forma idônea.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Agravo regimental provido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; RISTF, arts. 192 e 317, § 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017; STF, RHC 123.711, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.11.2014; STF, HC 120.361, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.03.2014; STF, RHC 146.311, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.3.2018.